Tribunal: TJMT
Processo: 1056366-72.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056366-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - PEDIDO DE APOSENTADORIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFUSÃO COM O DIREITO A SER PROTEGIDO - ANÁLISE COM O MÉRITO - DIREITO EM PLEITEAR A INATIVIDADE - AGENDAMENTO - VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS - COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A verificação da existência ou não de prova pré-constituída depende da análise do direito a ser protegido e, por isso, a preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

A autoridade administrativa é competente para aferir se o servidor público preenche ou não os requisitos para a aposentadoria especial, ante a necessidade da análise de sua ficha funcional e demais aspectos que influenciam diretamente à sua concessão, razão pela qual deve efetivar a tramitação regular do processo e julgá-lo dentro dos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela TANIA MAURA DE MORAES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1056366-72.2019.8.11.0041, impetrado em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões, que a r. sentença merece reforma.

Aduz que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, ocupando atualmente a graduação hierárquica de 3.° Sargento da PMMT, tendo ingressado nas fileiras da polícia militar em 25 de março de 2003, contando com mais de 16 (dezesseis) anos de tempo de efetivo serviço na corporação.

Enfatiza que a Apelante conta ainda com mais de 05 (cinco) anos de tempo averbado, tendo trabalhado no Colégio Sagrado Coração de Jesus e na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, totalizando mais de 20 (vinte) anos de experiência profissional, situação que lhe garante legalmente a transferência à reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço.

Sustenta que a Apelante no ano de 2019, buscou junto ao MTPREV o agendamento de sua aposentadoria, contudo, esse direito está prejudicado em função da indisponibilidade de agendamento junto à Apelada via telefone 0800 647 3633 no Disque Servidor, haja vista que as linhas permanecem ocupadas desde o mês de julho de 2019, inclusive constando informações sobre indisponibilidade de data para agendamento no ano de 2019.

Frisa que as tentativas de agendamento são frustradas, seja pela impossibilidade de falar com os atendentes ou por suposta “falta de vagas”.

Salienta que está claro o impedimento do usufruto ao direito da Apelante à transferência para a Reserva Remunerada Proporcional a Pedido, sob o argumento de “falta de vaga para agendamento”, fato que constitui grave restrição de direito, situação não contemplada no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Defende que o direito líquido e certo restou comprovado de plano mediante prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, tendo em vista a conduta ilegal e abusiva por parte da autoridade pública, consistente na omissão em agendar e responder a apelante, em busca do seu direito.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança pleiteada a fim de que a autoridade coatora garanta o agendamento da aposentadoria da apelante, efetivando a transferência da apelante para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço.

O apelado apresentou suas contrarrazões alegando a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, negou a prática de qualquer ato omissivo ou comissivo, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, suscita pelo desprovimento do recurso de apelação (ID.97827462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança nº 1056366-72.2019.8.11.0041 da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
, impetrado por TANIA MAURA DE MORAES contra ato omissivo do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, consubstanciado na omissão do pedido de agendamento de aposentadoria, efetivando transferência da apelante para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço.

A sentença apelada extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, considerando que a Impetrante não fez prova do alegado
.

O artigo 1º da Lei n. 12016/2009 dispõe que o mandado de segurança resguarda direito líquido e certo e que os fatos alegados devem estar provados de forma que não sejam contestados, ante a impossibilidade, nesta via, de dilação probatória.

No entanto, no caso dos autos, a avaliação quanto à existência de prova pré-constituída envolve o reconhecimento ou não dessas garantias, razão pela qual se confunde com o mérito e com ele será analisado.

O Impetrante pretende, nesta via mandamental, a implantação da aposentadoria, na função de 3ª Sargento, expondo que a sua tentativa, através do número de telefone colocado à disposição pelo MTPREV, restou infrutífera.

Pois bem.

Embora o artigo 145 da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014 preceitue o direito do militar estadual decidir sobre sua a transferência para a reserva remunerada está descrito no artigo 145, inciso II, in verbis:

Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se: I - compulsoriamente; II - a pedido.

E ainda, o Estatuto da PMMT resguarda, ainda, o direito de a policial militar decidir sobre a antecipação do usufruto da reserva remunerada, qual seja o instrumento da Reserva Remunerada Proporcional ao Tempo de Serviço, previsto no artigo 147, inciso II, alínea b, vejamos:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: II - com subsidio proporcional: b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Insta salientar que, outros aspectos terão que ser considerados, como por exemplo, a existência de processos disciplinares e outros que a legislação específica possa inibir a concessão do benefício.

Desse modo, é primordial que referido benefício seja pleiteado administrativamente, haja vista que a análise depende de procedimento próprio e decorre de ato complexo.

Assim, compete primeiramente à Administração Pública que, conforme anotado pelo próprio impetrante, não se negou a analisar o seu pedido, mas apenas não houve êxito na tentativa da apelante em agendar por meio do 0800 do governo do Mato Grosso o seu pedido, e por isso, não houve a analise referente a possibilidade ou não da concessão da aposentadoria, tornando-se, neste momento, inviável o seu deferimento, haja vista a ausência de documentos para aferir o preenchimento dos requisitos legais, bem como a necessidade de respeitar a discricionariedade do Poder Administrativo e o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. EXAME DE CONDIÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A concessão de aposentadoria aos servidores públicos em razão de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física deve ser concretamente analisada pela Administração Pública mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à autoridade administrativa responsável pela apreciação do pedido de aposentadoria especial examinar as condições de fato e de direito previstas no ordenamento jurídico pátrio. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 4843 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 1286 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-01 PP-00082)

No entanto, é líquido e certo o direito do impetrante em ver o seu pedido analisado pela Administração Pública que, após a manifestação das áreas responsáveis, verificará se ele preenche ou não as condições de fato e de direito exigidas para a concessão da aposentadoria.

Posto isso, concedo parcialmente a ordem para determinar que o MATO GROSSO PRÊVIDENCIA – MTPREV, promova o agendamento requerido e o impulso necessário do pedido administrativo de aposentadoria formulado pela Impetrante, analisando-o dentro dos prazos legais.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022